Tribunal: TJDFT
Processo: 0010197-41.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010197-41.2016.8.07.0015 RECORRENTE: HELIO ZVEITER TRIGUEIRO, JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES RECORRIDO: INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS E COMERCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SÓCIO JÁ EXCLUÍDO EXTRAJUDICIALMENTE. APURAÇÃO DE HAVERES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, que indeferiu liminarmente o pedido condenatório para pagamento de distribuição de lucros, comissões e dívidas pessoais dos autores; julgou improcedente o pedido de dissolução social e, quanto ao pedido de apuração de haveres, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da cláusula arbitral. 2. Correta a sentença que julgou improcedente pedido de retirada da sociedade sob o fundamento de que os autores já não eram mais sócios da empresa quando ajuizaram a ação. 3. A existência de cláusula compromissória específica para qualquer controvérsia que envolva apuração de haveres gera a extinção do processo, quanto a essa parte, sem resolução de mérito, pois, diante da opção das partes pela arbitragem, a intervenção jurisdicional é indevida. 5. Anulada a sentença, não há que se falar em violação ao princípio no reformatio in pejus o arbitramento, em nova sentença, de honorários de sucumbência em quantia superior àquela fixada anteriormente. 6. Se a fixação dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, revela-se excessiva, notadamente diante da natureza da causa, em atenção aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. 7. Apelação conhecida e provida em parte. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o colegiado, ao proferir a decisão ora impugnada, contrariou as premissas que haviam sido fixadas na oportunidade do julgamento do primeiro apelo, então interposto pelos ora recorrentes. Argumentam que não cabe à turma julgadora rever as suas próprias decisões; b) artigos 1.034, inciso II, 1.085, ambos do Código Civil, 599, inciso I, 600, inciso VI, 604, inciso I, 606, 607 e 608, caput, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a exclusão extrajudicial de sócio, por si só, não serve de óbice à análise do pedido de dissolução parcial da sociedade, porquanto configurem hipóteses diversas de dissolução da sociedade, com fundamentos e consequências igualmente distintas. Argumentam, também, que o fato de terem sido anteriormente excluídos da sociedade não serve de fundamento impeditivo à análise da quebra da affectio societatis, mormente porque tal quebra, segundo verberam, ocorreu antes do ato de exclusão. Colacionam julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado nas suas teses recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir, no que tange à alegada violação aos artigos 1.034, inciso II, 1.085, ambos do Código Civil, 599, inciso I, 600, inciso VI, 604, inciso I, 606, 607 e 608, caput, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que a exclusão extrajudicial de sócio, por si só, não serve de óbice à análise do pedido de dissolução parcial da sociedade, porquanto configurem hipóteses diversas de dissolução da sociedade, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029